Tribunal: TJMT
Processo: 1002500-60.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002500-60.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCY MIGUELINA DE PINHO EGUES - CPF: 352.770.411-68 (APELADO), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), CENTRO DE ENDOSCOPIA CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 03.081.970/0001-57 (APELANTE), SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), GUSTAVO BUENO ROSETTI BERNABE - CPF: 055.767.589-86 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN RICARDO CAMARCO DA SILVA - CPF: 010.016.661-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ADVOGADO), SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – EXAME LABORATORIAL – DEMORA NA ENTREGA DO RESULTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
RAZÓVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Independentemente do motivo do atraso – mera dificuldade de localização do exame ou extravio do material –, evidencia-se que houve negligência da parte recorrente, que descumpriu o contrato, atrasando na entrega do material genético para ser reavaliado em novo exame.

Ainda que o laudo pericial seja firme no sentido de que o atraso na entrega do material genético não acarretou prejuízo ao tratamento da autora, trata-se de conduta desidiosa da unidade médica que é apta a causar transtornos que vão muito além do mero aborrecimento cotidiano.

É presumível o abalo causado ao estado de espírito e psíquico da parte autora, que foi submetida a um verdadeiro calvário para a obtenção do esperado resultado, suportando dor e sofrimento perfeitamente compreensíveis e justificáveis diante da situação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002500-60.2019.8.11.0006

APELANTE:

CENTRO DE ENDOSCOPIA CUIABA LTDA - EPP

APELADA:

LUCY MIGUELINA DE PINHO EGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
CENTRO DE ENDOSCOPIA CUIABA LTDA - EPP
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no. 1002500-60.2019.8.11.0006
,
ajuizada por
LUCY MIGUELINA DE PINHO EGUES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1%, ambos a partir do arbitramento.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, forte no art. 85, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, do mesmo
Códex
).

A empresa apelante, em suas razões recursais, requer, preliminarmente, o reconhecimento do cerceamento de defesa, por não ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento, onde aponta a importância do depoimento da testemunha, Sra. Shirlene Cristina Andrade de Oliveira, funcionária do COMPLEXO CEDIC, que recebeu as lâminas em 05/04/2019; da testemunha Pamela Luiza Neves Adams, funcionária da apelante, que solicitou insistentemente a restituição das lâminas para o Laboratório Pardini em São Paulo e quem atendia a apelada; bem como da testemunha Vitor Guilherme da Silva Leocádio da Rosa, que é preposto do Laboratório Pardini em Cuiabá-MT

No mérito, pugna pela primazia da prova pericial técnica para julgar improcedentes os pedidos da inicial, uma vez que ficou comprovada a inexistência de prejuízo ao tratamento, afastando expressamente o nexo de causalidade quanto ao suposto ato ilícito e o dano.

Por outro lado, aduz que a indenização foi fixada em razão do atraso quanto à restituição das lâminas para a realização do exame que – como concluído pela perícia – em absolutamente nada influenciou na doença, tampouco no tratamento desta.

Explica que os exames são distintos, ressaltando que inicialmente realizado pelo Laboratório Hermes Pardini era o denominado “IMUNO-HISTOQUIMICA”, todavia, o exame objeto da discussão é de mutações no gene PDGFRA, do qual não era realizado pelo laboratório recorrente e nem mesmo pelo laboratório Hermes Pardini.

Aponta que quando procurou informações junto ao Laboratório HERMES PARDINI, este informa que o A.R. da encomenda fora de fato recebido em 05/04/2019 (sexta-feira), no final do expediente (18:08hrs), quando já estava fechado o estabelecimento apelante, sendo que este recibo foi lavrado por uma funcionária administrativa de nome SHIRLENE CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA, que não é funcionária do estabelecimento requerido/apelante.

Declara que “
o material foi entregue em 05/04/2019, em estabelecimento diverso do APELANTE, e localizado somente em 24/04/2019, portanto, 12 (doze) dias úteis após sua chegada em Cuiabá e 23 (vinte e quatro) dias úteis após a formalização do procedimento de devolução, a despeito dos contratempos narrados que, à toda evidência, DEFINITIVAMENTE NÃO FORAM CAUSADOS PELO APELANTE
” (sic).

Ainda subsidiariamente, requer a redução do quanto indenizatório para a quantia de R$3.000,00 (Id 166696535).

As contrarrazões foram ofertadas, sustentando a inocorrência do cerceamento de defesa, fundamentando que “
O indeferimento de depoimento de testemunha não configura cerceamento do direito de defesa, quando o juiz já tenha encontrado elementos suficientes para decidir, o que torna dispensável a produção de outras provas
” (sic).

No mérito, esclarece que “
O Apelante quer fazer crer que se trata de erro médico, no entanto, trata-se de relação consumerista, em que houve falha na prestação do serviço por parte da Apelante, referente a entrega de seu material genético para a Apelada, em mais de 60 (sessenta) dias, apesar dos incontáveis requerimentos junto ao Laboratório apelante, seja pessoalmente, via telefone, via e-mail, conforme comprovado nos autos
” (sic).

Aduz que
“a Apelada solicitou o exame em fevereiro 13/02/2019, entregaram o material no dia 24/04/2023, apenas após a intervenção de uma advogada
” (sic), sendo que durante esse período sofreu de ansiedade, angústia, desespero.

Afirma que a alegação de que houve a entrega do mesmo em estabelecimento diverso da ora apelante, apenas “
confirma o descaso do Recorrente em prestar um serviço efetivo e de qualidade ao consumidor, que há época, já estava em situação de saúde altamente delicada
” (sic).

Salienta que “
houve uma evolução muito rápida do câncer que acomete a Apelada, que, mesmo com a quimioterapia, houve progressão da doença, tendo que ser submetida a cirurgia para a retirada do tumor. Apesar da cirurgia houve metástase para o fígado e, posteriormente, para o pulmão
” (sic).

Ainda, ressalta que “
juíza de piso não se confundiu com os exames, disse que a Apelada teve o resultado do exame de IMUNO-HISTOQUIMICA (id. 19684960) em apenas 4 (quatro) dias, após a coleta no material no laboratório Apelante. O que comprova que no período de atraso na entrega do material em mais de 60 (sessenta) dias, daria para a autora realizar mais de 15 exames, e, assim, dar seguimento, corretamente, ao seu tratamento
” (sic), razão pela qual pela a manutenção da sentença (Id 166696540).

O preparo foi recolhido (Id 166696538).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado, preparado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que
LUCY MIGUELINA DE PINHO EGUES
ajuizou a presente ação de indenização por danos morais em face de
CENTRO DE ENDOSCOPIA CUIABA LTDA – EPP
, narrando que em dezembro de 2018 teve que se submeter a exames, de modo que realizou a ecoendoscopia (biópsia), com coleta de lâminas/blocos, pelo Centro de Endoscopia de Cuiabá, ora requerido, obtendo o resultado de neoplasia maligna.

Relata que a pedido do médico, o material coletado na biopsia foi encaminhado pelo requerido em 31/01/2019 ao laboratório especializado Hermes Pardini, Medicina, Saúde e Bem-Estar, situado na cidade de São Paulo, para que fosse realizado o exame de imunohistoquímica, cujo resultado se obteve após 4 dias.

Aduz que posteriormente, o médico oncologista que a acompanha, Dr. Eduardo Dicke, requereu novo exame, de mutações no gene PDGRA, o qual seria fundamental para definir o diagnóstico e a indicação/necessidade de terapia adjuvante.

Assevera que tanto o requerido como o laboratório Hermes Pardini, não eram especializados para realizar exame de mutações no gene PDGRA, de modo que após o encaminhamento médico, a autora solicitou pessoalmente no dia 18/02/2019 a devolução do material coletado (lâminas/blocos).

Afirma que a atendente do laboratório informou que o material iria ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da solicitação, o que esperava ocorrer até 12/03/2019, considerando os dias úteis.

Destaca que o novo exame deveria ser feito pelo laboratório Patologia Bacchi LTDA, também situado na cidade de São Paulo, com data de pagamento no dia 20/02/2019.

Aponta que o requerido levou dois meses, a partir da solicitação, para devolver o material biológico, mesmo com a insistência da autora através de inúmeras ligações e e-mails.

Sustenta que nesse ínterim a demandante teve que se submeter a quimioterapia, iniciada em 21/03/2019, sem ter a necessária indicação de tratamento específico, observando-se o aumento de 2 cm do tumor, conforme novo exame datado de 13/04/2019.

Anuncia que novamente o médico oncologista Eduardo Dick solicitou a realização do exame de pesquisa de mutações no gene PDGFRA, ressaltando a sua importância para o tratamento da autora, sem, contudo, obter respostas da requerida.

Noticia que em consulta ao código de rastreamento OD018513283BR do material encaminhado, constatou que o objeto requerido havia sido entregue no 05/04/2019, porém, só foi efetivamente comunicada em 23/04/2019, mesmo dia em que entrou em contato com a advogada.

Esclarece que a responsabilidade pelo atraso na entrega do material oriundo da biopsia, bem como a não realização do exame de mutações no gene PDGFRA em tempo se deu por culpa exclusiva do réu.

Ressalta que houve descaso com a situação da demandante, que luta contra o tempo por se encontrar no estádio clínico III da doença, de maneira que afetou não apenas a sua dignidade, mas também o seu estado de saúde.

Sustenta que pela falta de diagnóstico e de um tratamento específico para o caso, a autora teve marcada cirurgia para retirada de parte do câncer na data de 29/04/2019, mas ainda assim o exame de mutação no gene continua sendo imprescindível para um diagnóstico mais preciso da paciente.

A par do exposto, postulou, em sede de tutela de urgência, que a parte demandada fosse obrigada a encaminhar as lâminas/blocos ao Laboratório de Patologia Bacchi até o dia 29/04/2019, data da cirurgia da requerente, e no mérito, pugnou pelo pagamento de indenização por danos morais equivalente a 70 (setenta) salários-mínimos.

Posteriormente, houve desistência do pedido de obrigação de fazer, uma vez que recebeu o material biológico encaminhando ao laboratório específico, e se submeteu a procedimento cirúrgico.

A empresa demandada, em sua defesa, argumentou que não houve defeito na prestação dos seus serviços à requerente, ressaltando a despeito dos contratempos na localização do material biológico, bem como discorrendo que ele foi entregue em estabelecimento diverso da parte requerido, sendo que a responsabilidade é exclusiva de terceiros. Ressaltou ainda que após a instrução processual, as partes poderão constatar se o atraso na realização do exame complementar prejudicou o tratamento da autora que já estava em curso com a quimioterapia.

Houve apresentação de impugnação a contestação.

Foi designada também a realização de perícia médica, que concluiu que “
A paciente Lucy Miguelina da Pinho Egues teve diagnóstico de leiomiossarcoma, inicialmente descoberto pela presença de massa em região do duodeno e cabeça do pâncreas, inicialmente submetida a quimioterapia, com progressão da doença mesmo com este tratamento, tendo sido submetida a cirurgia com retirada do tumor completamente, contudo, mesmo assim, houve progressão da doença inicialmente para o fígado e posteriormente, ao que se indica, para o pulmão.
Com relação ao exame de pesquisa de mutação do gene PDGFRA, este foi negativo e não influenciou no tratamento ou evolução da paciente
” (Id 166696526 - Pág. 7).

Posteriormente, a magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1%, ambos a partir do arbitramento, e em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, forte no art. 85, do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida à autora (art. 98, §3o CPC), cujos termos são agora questionados por meio da presente apelação.

A questão controvertida reside no atraso ou não da entrega do material para realização do exame de mutações no gene PDGRA, seus consequentes impactos no tratamento da autora e no dever ou da parte demandada em indenizá-la pelos danos decorrentes.

De início, ressalta-se que não há falar em cerceamento de defesa, isso porque é cediço que o juiz da causa é o destinatário da prova, competindo-lhe um juízo de valor sobre sua conveniência e utilidade para o caso concreto.

É certo que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito (art. 5o, XXXV, da CF), bem como que todos os meios legais e os moralmente legítimos, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa (art. 369 do CPC), contudo, na espécie, as provas constantes já são suficientes, inexistindo necessidade de uma ou outra para solucionar a lide.

Registro que a produção das provas pleiteadas pela ora apelante no que tange a oitiva de testemunhas, de fato, traria morosidade desnecessária, uma vez que os autos já possuíam documentos aptos a elucidar eventual atraso injustificado na entrega do material vindicado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS
- NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICOS E MATERIAIS – PREVISÃO DE COBERTURA NO CONTRATO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE RECUSA – DEMORA INJUSTIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em falta de interesse processual pela ausência de pretensão resistida quando, mesmo depois de protocolizada a ação e proferida a decisão concessiva de liminar, nota-se a demora excessiva na autorização do procedimento.
Se a documentação encartada nos autos se mostra suficiente para a análise do caso e a prova testemunhal não se revela útil ao deslinde da controvérsia, não se verifica o alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide
. O atraso injustificado na autorização do procedimento cirúrgico e materiais necessários à sua realização equipara-se à recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde.”
(TJ-MT 10284511920178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

Portanto, constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para a formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há que falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Ante o exposto,
rejeito
esta preliminar.

Adentrando à celeuma, no mérito, a apelante alega que a causa de pedir está expressamente vinculada no prejuízo ao tratamento com o atraso na devolução das lâminas, que, segundo a perícia judicial, não influenciou no tratamento ou evolução da paciente, todavia, referido argumento não deve prevalecer.

Digo isso porque o atraso está perfectibilizado por prova, inclusive produzida pela ora apelante, consoante e-mail apresentado no Id 166696337, onde consta que a servidora Pamela Adams reitera a solicitação do material coletado anteriormente requerido em
fevereiro de 2019
, em missiva eletrônica encaminhada ao Laboratório Hermes Partini.

Aliado a isso, consta que houve uma solicitação realizada em 21/03/2019, todavia, de forma incompleta, pois, conforme resposta do próprio laboratório Hermes Pardini, datado de
22/03/2019
, este descreve que recebeu a solicitação, porém sem informar o código do convênio com o laboratório, o número do pedido, protocolo ou dados do paciente para poder verificar a solicitação (Id 166696338).

Segundo apresentado no e-mail descrito pelo Laboratório Hermes Pardini (Id 166696378), infere-se que ele foi notificado sobre o envio do material para o local de origem apenas no dia
28/03/2019
, e que estes foram enviados via “e-mail” no dia
01/04/2019
, conforme código de rastreio.

Dessa forma, era obrigação da apelante fazer o acompanhamento mais criterioso e próximo da entrega do material, através do código de rastreamento, para efetivar a entrega à autora/apelada, no entanto, apesar de ter conhecimento de que o material já havia sido postado, apenas informou àquela que o material não havia chegado.

O procedimento de envio e recebimento dos materiais, os percalços próprios da atividade, integram os riscos da atividade do Laboratório apelante, prestador de serviços, e, ainda que a entrega tenha sido realizada para pessoa diversa, caracteriza-se o fortuito interno e não configura a excludente de responsabilidade civil, pois era obrigação da recorrente fazer o acompanhamento da entrega do material.

As provas documentais acostadas no feito corroboram que houve falha na prestação de serviço por parte da apelante, o que ocasionou na mora da entrega da lâmina/bloco pertencente à requerente/apelada, qual era imprescindível para a realização do exame de mutações no gene PDGRA, causando sensação de insegurança, desrespeito, angústia, medo de que o seu tratamento não desse certo por falta do mencionado exame, ainda que o laudo pericial judicial seja claro no sentido de que o atraso na entrega do material coletado não acarretou prejuízo ao tratamento da autora/recorrida.

Logo, independentemente do motivo do atraso – mera dificuldade de localização do resultado ou extravio do material –, evidencia-se que houve negligência da parte recorrente, que descumpriu o contrato, atrasando o fornecimento do resultado.

Dessa forma, considerando que o referido material só lhe foi disponibilizado no dia
23/04/2019
, ou seja, mais de dois meses depois de solicitado – quando houve expressa informação no sentido de que o mesmo lhe seria entregue em até 15 (quinze) dias, deve ser mantida a sentença proferida pela magistrada na origem.

Isso porque a demora para realização do exame constitui evidente falha na prestação do serviço, consoante reiterados reconhecimentos proferidos pelos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“Ação Indenizatória. Autora diagnosticada com câncer de mama. Alegação autoral de que a conduta da ré (perda de material de exame imuno-histoquímico) acarretou atraso no seu tratamento, bem como dano moral e estético. Sentença que julgou procedente parcialmente, o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral. Apelo de ambas as partes. Aplicação do CDC. Incontroverso nos autos o extravio do material (biópsia de estudo imuno-histoquímico) da autora, pelo réu.
Laudo pericial firme no sentido de que a perda do material coletado não acarretou prejuízo ao tratamento da autora, sequer houve perda da chance de melhor tratamento, de modo que não há que se falar em responsabilidade do estebelecimento réu, pela mastectomia da autora ou de suas eventuais sequelas
.
Conduta desidiosa da unidade médica que, no entanto, é apta a causar transtornos que vão muito além do mero aborrecimento cotidiano.
Dano, conduta e nexo de causalidade entre eles. Responsabilidade objetiva. Ausentes as excludentes do dever de indenizar. Reconhecimento induvidoso da falha no dever de resultado do laboratório.
Dano moral in re ipsa. Verba indenizatória em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, e ainda, considerando-se a extensão dos danos experimentados pela autora e a sua condição especial (paciente de câncer). Precedentes desta Corte. Sentença escorreita. Honorários recursais aplicáveis à espécie. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.”
(TJ-RJ - APL: 00159865520158190004, Relator: Des(a). SIRLEY ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 13/09/2021, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
DEMORA NA

ENTREGA DE EXAME LABORATORIAL. ATRASO PARA INÍCIO DE EVENTUAL TRATAMENTO MÉDICO
.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. - Merece ser improvido o presente apelo, tendo em vista que houve a devida apreciação das provas produzidas, estando plenamente constatada a demora na entrega de exame laboratorial; - O estabelecimento, como fornecedor de serviço, responde objetivamente pela prestação do serviço, restando provado que demorou no fornecimento diante das comunicações realizadas e da própria constatação da apelante que houve erro na coleta do exame e iria arcar com eventual nova necessidade de coleta; -
O atraso na entrega, apesar de inúmeras tentativas do apelado em entrar em contato com a apelante, frustrou a necessidade de iniciar um eventual tratamento médico diante da suspeita do diagnóstico de câncer, pelo que afligiu a esfera moral do paciente
; - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ-AM 06069941920148040001 AM 0606994-19.2014.8.04.0001, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 10/12/2017, Segunda Câmara Cível)

“APELAÇÃO. CONSUMIDOR.
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS.

DEMORA NA ENTREGA DO RESULTADO DO EXAME. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS.
Embora o incêndio no núcleo técnico do laboratório pudesse configurar o fortuito externo como causa de exclusão do nexo causal, o fato é que a apelante nada comunicou ao apelado acerca dos acontecimentos, constando tão somente a informação de que o exame se encontrava pendente. Tendo em vista que o atestado médico demonstra a seriedade do quadro do paciente e a importância de obter o resultado do referido exame, forçoso reconhecer que, caso o consumidor tivesse sido adequadamente informado, o médico poderia tomar outra providência, como determinar nova coleta em outro laboratório.
O dano moral exsurge in re ipsa, visto que o atraso de mais três meses na entrega do resultado do exame sem qualquer informação ao consumidor sobre o motivo da demora acarreta abalo psíquico, especialmente naquele que espera pelo diagnóstico da doença e restabelecimento de sua saúde
. Quantia indenizatória fixada em R$ 4.000,00 que se coaduna com a razoabilidade e a proporcionalidade. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RJ - APL: 00320268820158190206 RIO DE JANEIRO SANTA CRUZ REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2017, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 10/07/2017)

Cumpre dizer, por fim, que a indenização é adequada para compensar os danos suportados pela autora/recorrida e atende ao binômio de compensação da dor suportada, sem que seja fonte de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023